Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Moacir Ferreira Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9749/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, em favor de Moacir Ferreira Ramos, em que se aprecia recurso de agravo, intitulado como "impugnação", interposto pelo mesmo inativo contra despacho do Relator que, ao reconhecer o registro tácito do ato concessório, ordenou a instauração de procedimento de revisão de ofício. Considerando que o agravante se insurge contra a decisão de instaurar o procedimento de revisão de ofício, postulando a legalidade da concessão e a manutenção do registro; Considerando que a razão da instauração do procedimento de revisão de ofício, nos termos do art. 7o, §5o, da Resolução TCU 353/2023, foi a existência de parecer da unidade técnica a propor a irregularidade do ato; Considerando que a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, pela legalidade do ato, em divergência da unidade técnica, não vincula a decisão de mérito no processo; Considerando que, nos termos da decisão agravada, "a divergência anotada impõe a instauração do procedimento de revisão de ofício, na forma do art. 7o, §5o, da Resolução TCU 353/2023, para viabilizar o exame de mérito das proposições da fase instrutiva"; Considerando que a mera instauração da revisão de ofício, de natureza estritamente processual, não expressa juízo de mérito sobre o ato concessório e, ipso facto , não gera sucumbência às partes, afastando, portanto, o interesse recursal; Considerando, ademais, que a revisão de ofício enseja nova oportunidade de contraditório e ampla defesa ao interessado; Considerando que o caso em exame se amolda, por analogia, ao campo de incidência do art. 279 do Regimento Interno deste Tribunal, ("Art. 279 Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"), por tratar-se igualmente de decisão de cunho processual sem juízo de mérito nem sucumbência às partes; Considerando, enfim, que, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 279 do RICTU, a petição do recorrente, em hipóteses equiparadas, deve ser "aproveitada como defesa, sempre que possível"; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no arts. 279, 280, §1o, inciso I, e 289, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em não conhecer do recurso de agravo. 1. Processo TC- Processo 004.751/2017-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX). 1.2. Interessado: Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1 franquear ao interessado nova oportunidade de contraditório e ampla defesa nos termos do art. 7o, §5o, da Resolução TCU 353/2023, sem prejuízo do aproveitamento das razões recursais no prosseguimento da fase de instrução; 1.9.2 dar ciência deste Acórdão ao agravante, por intermédio do (s) respectivo (s) advogado (s).